Tribunal: TJBA
Processo: 8001517-43.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001517-43.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA MARTINELLI

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA SANTOS, CLAUDIA REGINA MOSSINI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA DECISÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INTEGROU ACÓRDÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL INEXISTENTE
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento
aos embargos de declaração opostos pela autora, para integrar julgamento da apelação, declarando
indevida a capitalização de juros.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar
se
o acórdão
integrado pelo julgamento dos embargos de declaração
apresentou erro material ao decidir sobre a capitalização de juros, por
suscitar
o embargante
se tratar de
decisão ultrapetita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
I
n casu
, além de não verificado
o erro material
,
o acórdão embargado decidiu a lide nos limites do conjunto da postulação autoral, de modo que não restou configurado o julgamento ultrapetita em relação à capitalização de juros.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de declaração
acolhidos e não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001517-43.2022.8.05.0154
, em que figuram como embargante
S & E PATRIMONIAL LTDA e como embargada
BRUNA MARTINELLI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27